Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: W. P. D. S. AGRAVADO: W. P. D. S., V. P. D. S., V. P. D. S., I. A. E. P. L., P. D. S. 3. L., M. &amp;. P. L., W. V. P. C. E. I. L., D. D. B. S. L. -. M., R. &amp;. P. L., P. D. S. P. R. L., A. T. L. -. M., I. C. D. A. E. G. L., W. P. D. S., R. B. L. -. M., I. C. D. A. E. G. L., T. S. T. L., C. D. B. S. L., P. D. S. W. P. L., V. P. D. S. -. M., P. D. S. V. P. L. -. M., P. R. D. S. -. M., E. P. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de reconsideração apresentado pela parte agravante, WLADECY PEREIRA DA SILVA, valendo-me dos mesmos fundamentos já expostos nas decisões proferidas ao longo do presente recurso, tendo em vista que não houve qualquer alteração na situação fática ou jurídica objeto da demanda. Venham os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento e Agravo Interno, de modo que se evite a ocorrência de tumulto processual com a apresentação de repetidas petições solicitando a reconsideração da decisão proferida. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 14:49:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora